Tribunal: TJBA
Processo: 0700338-33.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700338-33.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADALBERTO GONZAGA DA CRUZ JUNIOR, AJAX MERCES ATTA JUNIOR, ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA

F

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO SUSPEITO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado Daniel Lima da Silva da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juiz de primeiro grau reconheceu a nulidade do feito por violação ilegal de domicílio, fundamentando-se na teoria dos frutos da árvore envenenada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se foi lícito o ingresso dos policiais militares no interior da residência do acusado sem mandado judicial, tendo em vista que o suspeito empreendeu fuga para dentro do imóvel ao avistar a guarnição policial após denúncia sobre tráfico de drogas no local.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme tese fixada pelo STF no RE 603.616/TO (Tema 280 da repercussão geral).

4. A fuga do investigado ao avistar os agentes policiais, aliada à denúncia prévia sobre tráfico de drogas no local, configura fundada razão que justifica o ingresso domiciliar sem mandado, não havendo ilicitude nas provas obtidas.

5. Restaram comprovadas a materialidade delitiva através dos laudos de constatação que atestaram se tratar de 458,05g de maconha, bem como a autoria, mediante depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar o réu Daniel Lima da Silva pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se as penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

Tese de julgamento:
"O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando o suspeito empreende fuga para dentro do imóvel ao avistar a guarnição policial, configurando fundadas razões que justificam a entrada forçada, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 203 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/TO, Tema 280 da repercussão geral; STF, RE 1447090 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 13.05.2024; STF, RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.10.2023.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700338-33.2021.8.05.0146

da 2ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado DANIEL LIMA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto para REFORMAR integralmente a Sentença recorrida e CONDENAR DANIEL LIMA DA SILVA, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006. FIXADAS, ademais, as penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora